Tribunal: TJMT
Processo: 1033876-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033876-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARIA ROSANGELA DE CARVALHO - CPF: 017.406.351-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033876-90.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MATERIAIS IMPORTADOS - INDICAÇÃO MÉDICA - NEGATIVA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL – NATUREZA CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMANTE PROVIDO.

É abusiva a negativa de operadora de plano de saúde em fornecer material solicitado pelo médico, pelo simples fato de ser importado.

Embora admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, essas devem ser claras e de fácil compreensão.

A indicação de material importado pelo médico somada às informações contidas no laudo pericial que demonstram que tal material possui qualidade superior ao convencional e a ausência de cláusula contratual expressa que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde justificam o custeio integral do material pela operadora apelante.

É devida a indenização por danos morais quando a recusa injustificada agrava a condição e o abalo emocional da autora.

Não comporta majoração o valor da indenização fixado em valor razoável.

No caso em análise, trata-se de relação de natureza contratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033876-90.2018.8.11.0041

APELAÇÃO no 1033876-90.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MARIA ROSANGELA DE CARVALHO

Processo na origem: 1033876-90.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AÇÃO
:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais (Proc. n.o 1033876-90.2018.8.11.0041), proposta por
MARIA ROSANGELA DE CARVALHO
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar e condenar a requerida ao fornecimento de material para a realização de procedimento cirúrgico na requerente, bem como para condenar a ré em danos morais na importância de R$ 10.000,00. Condenou também a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID: 88875090)
:
alega, preliminarmente, a falta de interesse porque não se recusou ao fornecimento do material e também cerceamento de defesa porque julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a prova pericial. No mérito, alega que o objeto da lide não foi negado, porque o material oferecido pela operadora tem a mesma eficácia do material prescrito. Aduz que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que, em caso de divergência de opinião sobre o tratamento, este será dirimido por junta médica. Argumenta que a condenação ao fornecimento do material solicitado prejudica o equilíbrio atuarial do contrato e os demais beneficiários. Defende a ausência de pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar e impugna o valor da condenação a título de danos morais. Insiste que os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento e não do evento danoso como determinou o Juízo a quo. Pretende ainda a inversão da sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença proferida, para julgar totalmente improcedente a ação ou para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRARRAZÕES

(ID. 88875095)
:
pelo desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033876-90.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AÇÃO
:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais (Proc. n.o 1033876-90.2018.8.11.0041), proposta por
MARIA ROSANGELA DE CARVALHO
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar e condenar a requerida ao fornecimento de material para a realização de procedimento cirúrgico na requerente, bem como para condenar a ré em danos morais na importância de R$ 10.000,00. Condenou também a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação
.

Narra a parte autora que possui plano de saúde junto à requerida registrado sob o número 0.056.667000014600.2, e que, em 25/02/2017, foi vítima de atropelamento, e se submeteu às pressas a uma cirurgia em decorrência de uma fratura exposta na tíbia.

Contudo, devido a dificuldades na regeneração do osso, em decorrência de “pseudoartrose”, se fez necessário a realização de uma nova cirurgia.

Todavia, diante da ausência de melhora, buscou uma segunda opinião de um profissional em Florianópolis/SC.

Após novos exames, foi constatado que o ferimento ainda não havia melhorado, bem como a persistência das pseudoartroses, que impediam o osso de se regenerar.

Diante disso, conforme o parecer do médico, foi requerido a parte ré uma nova cirurgia com uso da “haste fêmu risk drms 10392060017 cmo ”, sem a qual não haveria possibilidade de melhora, porém este e outros insumos para a cirurgia foram recusados pela requerida ao argumento de que os materiais convencionais teriam a mesma eficácia.

Aduz que a solicitação médica era de um material específico - procedimentos HASTE FEMUR ISKD RMS 10392060017 CMO e JECTOS SUBST OSSEO 5CC 80240590036 - e não de materiais convencionais, de forma que a realização do procedimento com o material solicitado é indispensável para sua plena recuperação, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante, há que ser mantida a r. sentença recorrida.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer o tratamento prescrito quando assumem contratualmente essa obrigação, ainda mais considerando a recomendação médica, aliada ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

A apelante alega que não houve recusa e, de fato, não há documentos que demonstrem que a prestadora de serviços de saúde tenha indeferido o pedido da autora para a realização da cirurgia, porém se recusou a fornecer o material requisitado pelo médico cirurgião responsável pelo procedimento, sob a alegação de que se tratava de material importado (ID 88876976 - Pág. 1).

De modo que a demora do plano de saúde em proceder a liberação do material necessário para a realização da cirurgia equipara-se a recusa no atendimento, ato ilegítimo e abusivo, o que levou à procedência da ação neste quesito.

Dessa forma, é abusiva a negativa da operadora em fornecer o material solicitado pelo médico, pelo simples fato de ser importado.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE - GRAVE OBSTRUÇÃO CORONARIANA - NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE STENT - NEGATIVA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Para que se pudesse derruir a fundamentação do acórdão recorrido a fim de reconhecer a existência de cláusula contratual limitadora de cobertura financeira, indispensável seria o reexame do que foi avençado entre as partes, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmulas no 5 e 7/STJ). 2. "
Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam
redigidas com destaque
, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano,
sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado
" (REsp 1046355/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2008).

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência a que esteja legal ou contratualmente obrigada, a exemplo da implantação de stent em beneficiário portador de grave obstrução coronariana, enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do enfermo. Precedentes.

4. O óbice da Súmula no 7 do STJ inviabiliza o pleito de revisão do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal de origem, se esse não se revelar irrisório ou exorbitante, como no presente caso.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1024092/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Esse é também o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MATERIAIS IMPORTADOS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – DEMORA INJUSTIFICADA DA AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE
– DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO §11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO
.

I - Incumbe ao médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento do seu paciente.

II – Existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o procedimento necessário para a realização do ato cirúrgico, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, não expôs de forma conclusiva a inexistência de materiais nacionais com as mesmas características dos importados, limitando-se a indicar materiais de fornecedor e marca exclusiva.

III - Comprovado o ato ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, que injustificadamente retardou a autorização ao procedimento cirúrgico solicitado, não resta dúvida que o autor, ora apelado, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a demora na realização do seu tratamento, realizado somente após decisão judicial, lhe causou angustia e frustação .IV - Já no que tange aos juros moratórios incidirem somente a partir do arbitramento da indenização por danos morais, razão nenhuma assiste à apelante, uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, conforme bem anotou o Juízo singular, sua incidência é a partir da citação. V - Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juízo singular para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho acrescido desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado. (TJMT - Ap 26782/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Com o objetivo de justificar a recusa, a operadora indicou a
cláusula IX, 9.1, “K”
, do contrato firmado entre as partes, como excludente do dever de autorizar o fornecimento de material importado. Contudo, tal cláusula exclui apenas o fornecimento de
medicamentos importados
, não o de materiais, como requisitado no caso.

É o texto contratual:

“
CLÁUSULA IX – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

9.1 – Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

K- Fornecimento de
medicamentos e produtos para a saúde importados
não nacionalizados: medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados são aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

(...)

Assim, embora admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, essas devem ser claras e de fácil compreensão.

No caso, sequer há cláusula expressa no contrato que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ÓRTESE E PRÓTESE – RECUSA DEVIDA – PRÓTESE EXTERNA – DESNECESSIDADE DE CIRÚRGIA PARA UTILIZAÇÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado
. Na hipótese, trata-se de prótese externa ou não implantada, ou seja, independe de ato cirúrgico para sua utilização, bem como há, no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, cláusula limitativa de fácil compreensão. (TJMT - CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”

Por fim, o Laudo Pericial Médico (ID 88876973 - Pág. 2) emitiu parecer técnico, segundo o qual o material prescrito, possui qualidade superior e tecnologia mais avançada do que o material convencional, apesar de ambos possuírem a mesma função.

Além disso, o médico também se pronunciou sobre o laudo da junta médica e reforçou a necessidade do material prescrito, porque o uso do material convencional aumenta a chance de falha da fixação e de pseudoartrose infectada se comparado ao importado (ID 88876996 - Pág. 1).

Dessa forma, a indicação do material importado pelo médico da autora somada às informações contidas no laudo pericial que demonstram que tal material possui qualidade superior ao convencional e a ausência de cláusula contratual expressa que exclua a cobertura de materiais importados pelo plano de saúde justificam o custeio integral do material pela operadora apelante.

Portanto,
há que ser mantida a sentença na parte em que determinou o fornecimento do material conforme prescrito pelo médico assistente
.

A apelante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à reparação civil, a não ser que a negativa de cobertura implique em agravamento da condição da paciente ou o

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL (PRODUTO IMPORTADO) - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PARTE QUE INFORMA QUE POR MERA LIBERALIDADE AUTORIZOU A COMPRA DO MATERIAL SOLICITADO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE PRINCIPAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ANS (ROL TAXATIVO) – IRRELEVÂNCIA - INFORMAÇÃO DE QUE EQUIPE TÉCNICA DO PLANO DE SAÚDE REAVALIOU A SITUAÇÃO E, POR MERA LIBERALIDADE, AUTORIZOU O CUSTEIO DA LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL - NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDA - ÔNUS REDISTRIBUÍDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

A produção da prova pericial requeridas pela parte se revela dispensáveis para a solução da controvérsia, assim, o julgamento antecipado da lide não implica na ocorrência de cerceamento de defesa.

O interesse de agir significa a necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido. Se a ré informa que por mera liberalidade, a questão foi reavaliada pela equipe técnica que autorizou o custeio da lente, é porque consentiu com a imprescindibilidade, não podendo na esfera judicial suscitar questões superadas internamente.

“
O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.”. (AgInt no AREsp 1781959/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021
), o que não se verificou no caso. (N.U 1024371-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

No caso, observa-se que a operadora não se recusou ao custeio da cirurgia, mas impediu a sua realização ao se recusar a fornecer o material, o que somente aconteceu após a determinação judicial proferida em sede de antecipação de tutela.

Assim, inegável o agravamento da situação de abalo psicológico da autora que, após ter passado por duas cirurgias no mesmo local e sem qualquer êxito, precisou recorrer à decisão judicial para lograr obter o material necessário para a sua cirurgia ser bem-sucedida.

Portanto,
não comporta reforma a decisão que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Do mesmo modo, a indenização arbitrada em valor razoável não comporta reforma, portanto não merece prosperar a insurgência da apelante contra o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

A empresa apelante também insiste que os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento e não do evento danoso como determinou o Juízo a quo.

No entanto, no caso em análise, trata-se de relação de natureza contratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – CESÁREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA - JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO PERTINENTE - MORTE FETAL – DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – PROVA PRODUZIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR CONFIGURADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ - DANO MORAL – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM – QUANTIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

“O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse” (AgRg no AREsp 570.044/PE).

Comprovadas pelo beneficiário do plano de saúde o pagamento das despesas com as intervenções necessárias à retirada do feto, é devido o respectivo ressarcimento.

Gera evidentes danos morais a não autorização de cesárea em caráter de urgência, cuja consequente demora na realização foi fator determinante para a morte fetal.

Comporta majoração o valor arbitrado pelo juízo de origem para essa indenização quando não atende à função pedagógica da medida.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos Embargos de Divergência em RESP n. 1.539.725-DF).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários fixados na origem, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”. (N.U 1004365-33.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATERIAIS IMPORTADOS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – DEMORA INJUSTIFICADA DA AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO §11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

I - Incumbe ao médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento do seu paciente.

II – Existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o procedimento necessário para a realização do ato cirúrgico, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, não expôs de forma conclusiva a inexistência de materiais nacionais com as mesmas características dos importados, limitando-se a indicar materiais de fornecedor e marca exclusiva.

III - Comprovado o ato ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, que injustificadamente retardou a autorização ao procedimento cirúrgico solicitado, não resta dúvida que o autor, ora apelado, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a demora na realização do seu tratamento, realizado somente após decisão judicial, lhe causou angústia e frustação.

IV -
Já no que tange aos juros moratórios
incidirem somente a partir do arbitramento da indenização por danos morais, razão nenhuma assiste à apelante, uma vez que,
tratando-se de responsabilidade contratual, conforme bem anotou o Juízo singular, sua incidência é a partir da citação
.

V - Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juízo singular para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho acrescido desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado”. (N.U 0008866-52.2012.8.11.0015, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Assim,
comporta reforma a sentença, apenas na parte em que determinou o termo inicial da incidência dos juros de mora, de modo a que passem a ser computados a partir da citação
.

Por fim, a apelante busca a inversão da sucumbência, o que não merece acolhimento, porquanto a parte autora decaiu de parte mínima e, como tal, os ônus referentes às custas processuais e honorários advocatícios incumbem à requerida.

Com estas considerações,
dá-se parcial procedência ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora no valor da condenação ao pagamento de danos morais incidam a partir da citação
.

No mais, há que ser mantida a sentença que julgou procedente a ação para determinar que a requerida forneça o material indicado pelo médico para a realização de procedimento cirúrgico, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021